Tribunal: TJES
Processo: 5012296-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012296-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO MERO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e coeso, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/05, que o mero deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão da execução fiscal.

2.
Ainda que alegue a finalidade prequestionadora dos declaratórios, percebe-se que a embargante, na realidade, se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
INTERPORT LOGÍSTICA LTDA
em face do v. acórdão do evento 6519954, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo instrumento manejado pela ora agravante contra a decisão (evento 15682499), prolatada pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal registrada sob o nº 5001032-16.2021.8.08.0035.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
, enquanto a obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
, situações que não ocorre neste feito.

Nesta hipótese, constata-se que o voto de relatoria proferido pelo culto Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho enfrentou de maneira clara e coerente que a pretensão da recorrente encontra óbice no art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/05, que afasta a possibilidade de suspensão da execução fiscal com amparo meramente no deferimento do processamento de recuperação judicial.

Ademais, restou devidamente examinado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura o prosseguimento das execuções fiscais contra as empresas em recuperação judicial, cabendo apenas ao juízo da recuperação avaliar a viabilidade da manutenção da constrição, caso a penhora ocorra sobre bem essencial à atividade empresarial e ao plano de recuperação. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DELIBERAÇÃO POSTERIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não implica a suspensão das execuções fiscais em trâmite. Não obstante, cabe ao Juízo da recuperação judicial deliberar acerca dos atos constritivos determinados em sede de execução fiscal, em cada caso concreto
, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade do plano de recuperação judicial, determinar eventual substituição da medida. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.982.769/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19/10/2022; AgInt no AREsp 2.150.824/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 11/4/2023; AgInt no AREsp 2.028.386/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023; AgInt no REsp 2.008.013/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 1/12/2022; AgInt no AREsp 2.045.171/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 21/11/2022. 3. Agravo interno de Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A – em Recuperação Judicial não provido. (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO DA PENHORA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme constou na decisão monocrática, a parte insurgente sustentou que o art. 1.022, II, do CPC/2015 foi contrariado, mas não apontou, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Asseverou apenas ter oposto Embargos de Declaração, sem indicar as questões sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária nem demonstrar sua relevância para o julgamento do feito. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, conforme dispõe a Súmula 284/STF. 2. O Tema 987/STJ foi cancelado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em virtude de fatos processuais supervenientes à afetação da matéria.
3. Na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, a propriedade de suspender as Execuções Fiscais. Entretanto, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.

4. No mesmo sentido do que já entendia esta Corte Superior, foi publicada a Lei 14.122/2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei 11.102/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial). 5. Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em Execução Fiscal. Ele deve observar as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015) e pode determinar eventual substituição a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
6. O Tribunal de origem, analisando minuciosamente o caso dos autos, constatou que não está presente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (pois o ajuizamento de ação anulatória, por si só, não acarreta a suspensão), não havendo que se falar em suspensão da execução fiscal, e manteve a penhora on-line. 7. Rever o entendimento do acórdão recorrido demanda revolver o acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.108.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024)

Ainda que alegue a finalidade prequestionadora dos declaratórios, percebe-se que a embargante, na realidade, se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargantes apontam a existência de vício, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.
3. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5. Como já dito, o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equivoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199007865, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada. 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.